Tribunal: TJMT
Processo: 1002078-88.2019.8.11.0005
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002078-88.2019.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GELSO FRANCISCO PEREIRA - CPF: 299.017.231-91 (RECORRIDO), JULIO CESAR ESPIRITO SANTO - CPF: 036.030.391-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1002078-88.2019.8.11.0005

EMBARGANTE:
GELSO FRANCISCO PEREIRA

EMBARGADO:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 16/11/2020

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA PARA IMPROCEDÊNCIA, EXCLUINDO O DANO MORAL COM FUNDAMENTO EM CORTE DEVIDO POR FATURA INADIMPLENTE – CORTE EXISTENTE – DEMORA NO REESTABELECIMENTO – CONTRADIÇÃO EVIDENCIADA – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
FIXADO EM VALOR ADEQUADO – EMBARGOS ACOLHIDOS – EFEITOS INFRINGENTES – ACÓRDÃO REFORMADO PARA RESTABELECER A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Acusada a existência de corte de essenciais serviços de energia elétrica, este decorrente de fatura inadimplente, do qual não foi levado em consideração o tempo para restabelecimento da energia, resta por existente o dano moral, inclusive na modalidade in re ipsa, da qual tem a concessionária o dever de repará-lo.

Quantum fixado pelo juízo a quo que atende aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade devendo ser mantido.

Imperioso acolher os embargos para reformar o acórdão e manter a sentença de primeiro grau.

Embargos de declaração conhecido e acolhido com efeitos infringentes para restabelecer a sentença de primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Pretende a embargante a modificação do acórdão que reformou a sentença, do qual excluiu a condenação a título de danos morais, sob o fundamento de corte devido por fatura inadimplente.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente na sentença proferida, nos termos do artigo 18, da Lei no 9.099/95.

É recurso de hipótese vinculada, somente podendo ser interposto nos casos mencionados, sendo vedada a sua utilização como espécie de sucedâneo recursal ou visando à rediscussão do mérito da ação julgada.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGATORIEDADE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO A RESPEITO DE QUALQUER MATÉRIA AFETA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. O art. 535 do CPC é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, tratando-se, pois,
de recurso de fundamentação vinculada
, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão,
sendo vedada a sua utilização com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo
.

(...)

3. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1123898/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 09/11/2011)

Pois bem. De uma melhor análise do caso, verifico que, de fato, houve o corte devido de essenciais serviços de fornecimento de energia elétrica para a unidade de consumo da Embargante, porém, o que ensejou a referida ação e a consequente aplicação do dano moral
in re ipsa
, foi a demora no restabelecimento. Explico:

Já na inicial, a Embargante acusou a existência do corte, pugnando pelo seu restabelecimento em sede de tutela de urgência, da qual restou por deferida nos autos no dia 05/11/2019.

A Reclamante informou ainda no dia 08/11/2019 que ainda não havia sido cumprida a liminar, deferindo-se uma majoração da multa nessa mesma data.

Em 19/11/2019, o Reclamado se manifestou informando que não teria feito a religação ainda diante da necessidade de troca do padrão.

O Reclamante, assim que tomou conhecimento, informou no dia 21/11/2019 que na mesma data em que foi informada pela Energisa do problema, efetuou a troca do padrão, em 14/11/2019, mas que ainda não havia sido religada a energia.

No dia 25/11/2019, o Autor informa nos autos o cumprimento da liminar. Sendo que o corte ocorreu em 17/10/2019.

Ou seja, a Embargada somente demorou mais de 30 dias para religar a energia do consumidor, pessoa idosa, que comprovou aos autos ter efetuado a troca do padrão e regularizado conforme solicitado pela energisa, que após a troca do padrão, ainda demorou mais 14 dias para religar a energia.

O dano moral experimentado no caso dos autos configura-se
in re ipsa
, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa,
ipso facto
, está demonstrado o dano moral (AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3a Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).

No que concerne ao
quantum
fixado, entendo que o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) atende aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo qualquer redução. Ainda mais pelo tempo que levou para religar a energia, mais de 30 dias, bem como, por ser o Autor idoso.

Assim, verificada a existência de demora na religação do serviço, há de ser modificado o acórdão a fim de restabelecer a sentença de primeiro grau.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração com efeitos infringentes opostos e
ACOLHO
suas razões para reconhecer a contradição apontada no acórdão e
restabelecer a sentença proferida nos autos pelo magistrado
a quo
, mantendo-a, na íntegra, por seus próprios fundamentos
, nos moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

Com o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, neste momento, passa a ocorrer a sucumbência da parte embargada/recorrente, de onde, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, condeno a parte recorrente/embargada ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos moldes legais anteriormente mencionados, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2020